Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741320-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de repactuação de dívida (superendividamento) no 0708072-29.2025.8.07.0020, pela qual indeferida a tutela de urgência de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Esta a decisão agravada: “Acolho a emenda de ID no 246478260. Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Em síntese, alega o autor que contraiu mútuos bancários junto aos réus e porquanto o valor das parcelas comprometeria parte considerável de seus rendimentos, postula aquela parte injunção liminar conformando a amortização dos mútuos em questão à razão máxima de 30% de sua remuneração líquida. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, a INDEFIRO pretensão do autor à limitação, “in limine”, do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 30% do valor dos vencimentos por ele percebidos. ()” (ID248278709, na origem). Nas razões, o agravante afirma que “há um abatimento referente aos empréstimos consignados junto às instituições Rés no valor de R$ 4.448,61. Dessa forma, após todos os descontos, o valor efetivamente disponível para o Agravante é de apenas R$ 4.550,17”. Diz que “o comprometimento da renda líquida do Agravante com os empréstimos consignados atinge 50%, restando-lhe um valor insuficiente para sua subsistência”. Afirma que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso: “A fixação do percentual em 30% dos rendimentos, a fim de limitar os referidos descontos, evitando o comprometimento da sua própria subsistência, é medida que se revela em harmonia com os princípios do mínimo existencial e da dignidade humana”. Requer: “Ante o exposto, requer-se a concessão do efeito ativo à decisão agravada, permitindo a limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do Agravante, nos termos da Lei 14.181/21” (ID76630300). Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID248278709, na origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID 248278709, na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos, concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, pretende o recorrente seja deferida a tutela recursal a fim de limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” – grifei. Como se vê, o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio, que, primeiramente, oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A do CDC. E, em regra, somente admissível a imposição judicial de alteração das contratações vigentes entre as partes quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, com a apresentação do plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Assim, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Veja-se que o agravante aufere renda bruta de R$ 12.203,27 e, após os descontos obrigatórios e abatimentos dos empréstimos contratados, o valor líquido auferido é de R$ 4.550,17 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e dezessete centavos (contracheque - ID76630305), superior à quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. Nesse sentido, é indispensável a dilação probatória, com a oitiva dos credores e a elaboração de um plano de repactuação, para verificar a real situação financeira do agravante. Destaca-se que o processo ainda está em sua fase inicial, com o recebimento da inicial em 01.09.25, de modo que qualquer medida precipitada neste momento poderia dificultar a repactuação a ser proposta futuramente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora